Tribunal: TJDFT
Processo: 0748621-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. BENEFÍCIO DE TRABALHO EXTERNO. NECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PELA LEI No 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS GRAVOSA. MORA ESTATAL. PRAZO PARA REALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que condicionou a concessão de trabalho externo ao sentenciado, condenado por estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do CP), à realização de exame criminológico.
2. A defesa sustenta que a mora estatal na realização do laudo não pode prejudicar o apenado, pleiteando o deferimento do benefício ou a fixação de prazo para conclusão do exame.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia envolve: (i) a exigência de exame criminológico para concessão de benefícios externos; e (ii) a aplicação da Lei no 14.843/2024, que tornou obrigatória a realização do exame.
III. Razões de decidir
4. A realização do exame criminológico é admissível quando fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, conforme Súmula Vinculante no 26 do STF e Súmula no 439 do STJ. A gravidade do crime de estupro de vulnerável e as circunstâncias dos autos justificam sua exigência.
5. A Lei no 14.843/2024, que impõe o exame criminológico "em todos os casos", não pode retroagir para prejudicar o apenado, em observância ao art. 5o, XL, da CF, e ao art. 2o do CP.
6. A mora estatal na realização do laudo não pode impedir indefinidamente a análise do benefício, devendo ser fixado prazo máximo de 180 dias para sua conclusão, em regime de urgência, a fim de equilibrar os interesses do apenado e da sociedade.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido